Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1024208-53.2020.8.11.0000
Agravante: BRUNA CORREA LINO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA CORREA LINO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Desfazimento de Ato Ilícito, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de remoção da Agravante para o Município de Cuiabá/MT, como forma de manutenção do núcleo familiar.
Sustenta a Agravante que é professora da rede pública estadual lotada na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.
Afirma que é mãe solteira, seu filho possui apenas 6 meses de idade e a sua família reside toda em Cuiabá.
Explica que a escola que leciona é na zona rural, o que a impossibilita de matricular seu filho em creche e/ou hotelzinho.
Salienta, ainda, que faz parte do grupo de risco à COVID -19, pois está em fase de lactação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja removida para o exercício da sua função nesta Capital.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não merece ser acolhido.
Em apreciação perfunctória, a Agravante não demonstra onde estaria a irregularidade no ato da Administração Pública.
Isso porque, a LC n. 04/90, na Seção que trata sobre a remoção de servidor, não prevê a remoção pelos motivos que foram expostos nas razões deste recurso.
Senão vejamos:
SEÇÃO I
Da Remoção
Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.
§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)
§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)
Art. 52. O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.
§ 1° Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 02 (dois) anos consecutivos.
§ 2° Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua frequência regular do curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado.
Ademais, diante da análise da norma supra, nota-se que se mostra necessário se comprovar a existência de vaga na lotação a qual se destina; portanto, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, em razão da irreversibilidade da medida acaso determinada a imediata remoção da Agravante.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator